Tribunal: TJDFT
Processo: 0002822-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002822-54.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EDER LUIZ REIS DO ESPIRITO SANTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 1 - A forma de aquisição - durante a madrugada, de pessoa desconhecida e sem nota fiscal, por valor inferior ao preço de mercado (10% do valor da avaliação) - caracteriza o dolo de receptar. Descabe desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa. 2 - A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP), a substituição da pena de reclusão por restritiva de direito, sobretudo porque a medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP), e a suspensão da pena (art. 77, do CP). 3 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 44, §3o, do Código Penal, sustentando ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma que não é reincidente específico, sendo possível a pretendida substituição. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados deste Tribunal de Justiça e da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 44, §3o, do Código Pena, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023